Tribunal: TJPA
Processo: 0010164-90.2015.8.14.0015
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0010164-90.2015.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS)
AGRAVANTE: ALAN DELON GALVÃO NASCIMENTO (ADVOGADO ALEXANDRE DE MIRANDA MOURA - OAB/PA 15.511)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das decisões posteriores à homologação do PDP, sob alegação de suposta irregularidade na representação, uma vez que o agravante esteve regularmente assistido no decorrer do procedimento.
2.

Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada.
3.

Agravo conhecido e provido, para, rejeitando a preliminar, afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado Alan Delon Galvão Nascimento, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.
4.

Decisão unânime.
Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para afastar o reconhecimento da falta grave e de todas as sanções que foram impostas em razão dela, determinando a imediata reposição do ora agravante ao
status quo ante
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dezesseis de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de junho de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0010164-90.2015.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS)
AGRAVANTE: ALAN DELON GALVÃO NASCIMENTO (ADVOGADO ALEXANDRE DE MIRANDA MOURA - OAB/PA 15.511)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,

interposto pelo Advogado Alexandre de Miranda Moura, em benefício de
Alan Delon Galvão Nascimento,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, determinando a aplicação dos consectários legais (fls. 31/33), nos seguintes termos:
¿Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou A POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO NO ESTABELECIMENTO PENAL, falta grave tipificada no art. 50, VII, da LEP.
Infere-se que sua ocorrência é inequívoca.
O(A) próprio(a) apenado(a) confirma o fato,
não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.
Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos,
RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.
A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.
Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:
........................................................................................................
Devo salientar que a posse de aparelho telefônico no estabelecimento prisional, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.
Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz

com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).
Isto posto, pelo que se verifica dos autos,
sendo o caso de posse de aparelho telefônico dentro do estabelecimento prisional
, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, VII

da LEP,
razão pela qual reconheço a prática de falta grave
.
Considerando que a falta grave do (a) apenado (a) se deu quando da custódia no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 28.08.2019.
DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO

(A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ 27.02.2020. AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL¿.

Grifos no original.

É arguida, na preliminar, a anulação da decisão que homologou o PDP, em razão do apenado possuir advogado habilitado e este não ter acompanhado o procedimento de apuração da falta grave.

No mérito, alega o agravante que não houve individualização da conduta (posse dos celulares encontrados) e que, portanto, a decisão estaria em desacordo com o conjunto probatório dos autos.

Sustenta, ao final, que o agravante negou a posse dos aparelhos em seu depoimento.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, para que, preliminarmente, sejam anuladas todas as decisões posteriores à homologação do PDP na esfera administrativa, face ao vício de representação apontado ou, ainda, que seja reformada a r. decisão que homologou o PDP
¿pois não fora comprovado em momento algum ser o Agravante o possuidor ou proprietário dos aparelhos celulares encontrados naquela cela e dia¿
.

O Promotor de Justiça Samir Tadeu Moraes Dahás Jorge, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, devendo ser mantida a r. decisão do Juízo
a quo.

Exercendo o juízo de retratação (fls. 39/40), o magistrado de 1º grau manteve a decisão recorrida pelos próprios fundamentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento aos
custos legis
.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A preliminar, para anular a decisão agravada por vício de representação, não merece amparo, uma vez que o agravante esteve representado pela Defensoria Pública no decorrer do PDP (inclusive com ciência e apresentação de alegações finais orais),
assim como anuiu que a Advogada da DEC o assistisse por ocasião de seu depoimento na esfera administrativa
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de irregularidade na representação do agravante, visto que lhe restaram garantidos a ampla defesa e o contraditório no decorrer do procedimento ora examinado, sendo evidente que não houve, no caso, nenhum prejuízo por falta de assistência técnica.

Sigo, então, ao
exame do mérito do agravo
.

O apenado Alan Delon Galvão Nascimento foi condenado ao total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pela prática dos delitos previstos no art. 157, §3º e no art. 211, ambos do Código Penal. Iniciou o cumprimento da pena em 02/08/2012. Após a declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 211 do CPB, a reprimenda final ficou em 21 (vinte e um) anos.

Atualmente, encontra-se em regime fechado (informações obtidas em consulta à Guia de Execução Penal atualizada no
site
deste e. Tribunal) - INFOPEN nº 79.434
.

Instaurado o regular
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 252/2019-CRPP II/SUSIPE
, para apurar a suposta prática de falta grave, em 28/08/2019, cometida pelo apenado, como incurso no artigo 50, inciso VII, da 7.210/84, foi juntado ao procedimento o relatório de revista, que descreve como material apreendido
¿3 telefones celulares, 2 carregadores e 2 fones de ouvido¿,
no interior da Cela 10, Bloco G.

Na fase administrativa, foi ouvido o agravante, o qual declarou:
¿Que tem advogado particular;
Que aceita a defesa do Adv do DEC para este ato
; Que estava cumprindo pena no regime fechado no PEM I; Que o celular encontrado aparelho celular no dia 28/08/2019 no PEM I; Que o bloco onde morava era da igreja e ninguém utilizava celular, e que não tinha celular algum; Que declara que sempre trabalhou e estudou dentro da casa penal e que só parou de realizar essas atividades porque foi transferido para o CRPP II; Que faltava dois meses para terminar seus estudos quando foi transferido¿.
(grifei)
1

O Conselho Disciplinar concluiu ter sido comprovada a prática de falta grave pelo apenado, opinando pela aplicação da sanção disciplinar de:
¿isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no art. 88 desta lei, por 10 (dez) dias, ou como melhor entender a direção da UP¿.

No caso, evidencio assistir razão ao agravante quanto à alegação de insuficiência de provas da autoria,
assim como no tocante à ausência de individualização de sua conduta
.

Digo isso pois, os poucos documentos colacionados ao PDP, é possível constatar que foi realizada uma revista, após uma denúncia anônima, e que foram encontrados equipamentos no interior da cela. No mesmo registro, consta que 02 (dois) internos, dentre eles o agravante, foram inseridos na medida disciplinar por 10 (dez) dias.

Não há qualquer informação, nos autos ou mesmo no Sistema Eletrônico de Execução Unificada do CNJ - SEEU,
quanto à presença ou não de outros internos na cela
, no momento da revista,
assim como não há descrição da conduta de uso, posse ou propriedade dos aparelhos pelos dois internos que foram submetidos à medida disciplinar
.

Sem a individualização da conduta de cada apenado na prática da falta imputada, não há que se falar em autoria comprovada para aplicação da penalidade.

Por outro lado, ao contrário do que consta na decisão agravada, o apenado, em seu depoimento, negou a posse ou propriedade dos celulares encontrados, afirmando que ninguém fazia uso dos aparelhos.

Entendo importante ressaltar ainda que
os agentes penitenciários e o Diretor da unidade responsáveis pela revista não foram ouvidos na fase administrativa, tampouco perante o juízo
, cabendo ao Ministério Público arrolá-los para prestar esclarecimentos,
mas este não o fez
.

Dessa forma, pela ausência de informações mínimas quanto à individualização da conduta do agravante, da oitiva das testemunhas que presenciaram a apreensão, ou mesmo de perícia nos aparelhos, capazes de comprovar o cometimento da alegada falta grave, mostra-se frágil o conjunto probatório carreado aos autos, ensejando assim o reconhecimento da versão apresentada pelo apenado como válida.

Explicando melhor, averbo que as
provas colhidas não são suficientes para atribuir a falta grave ao apenado
, mostrando-se impositiva a reforma da decisão que a reconheceu e aplicou os consectários legais.

Diante do exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
dou provimento
ao recurso defensivo, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado ALAN DELON GALVÃO NASCIMENTO, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.

É o voto.
Belém, 16 de junho de 2020
.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
O grifo deixa evidente a livre manifestação de vontade do agravante na aceitação da defesa técnica ofertada pelo DEC.